Tribunal: TJSP
Processo: 1002163-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COBRANÇA – Cartão de Crédito – Prescrição – Não ocorrência – Prazo contado da data em que a administradora não mais aceita refinanciar a dívida – Falecimento do devedor irrelevante para tanto – Espólio que responde pelas dívidas correlatas – Ausência de impugnação acerca das despesas realizadas – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002163-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado ESPÓLIO DE GERSON MENDONÇA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002163-68.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.513 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002163-68.2016 – SÃO PAULO.
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A.
Apelado: Espólio de Gerson Mendonça Filho.
Juíza: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin.
Voto 24.513
COBRANÇA Cartão de Crédito Prescrição
Não ocorrência Prazo contado da data em que a
administradora não mais aceita refinanciar a dívida
Falecimento do devedor irrelevante para tanto
Espólio que responde pelas dívidas correlatas

Ausência de impugnação acerca das despesas
realizadas Sentença reformada Recurso provido.
1. A sentença de fls. 379/380, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de cobrança movida pela apelante ao apelado honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Refere que não se verificou prescrição, porque o débito que
gerou a cobrança se consolidou em setembro de 2011, com a ação ajuizada
em janeiro de 2016. Insiste que, em agosto de 2011, ocorreu regular
pagamento de parte da dívida, de maneira que o prazo teve início daquela
data (fls. 382/389).
Veio resposta arguida litigância de má-fé (fls. 396/403).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002163-68.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.513 - (fr)
3
2. Recurso fundado. A questão é singela e a sentença examinou
superficialmente a situação
não pode ser considerada como correta
manifestação acerca do desate do litígio.
Cuida-se de cobrança relacionada à dívida em aberto decorrente
de contrato de cartão de crédito ajuizada inicialmente em face de Gerson
Mendonça Filho, em 13 de janeiro de 2016 (fl. 01). Durante a tramitação,
sobreveio a notícia do falecimento de Gerson, verificado em 04 de janeiro de
2011 (fl. 196), prosseguindo-se em face do Espólio.
Ao contrário do que entendido a fl. 379, o falecimento do
devedor não representa o termo inicial para contagem da prescrição de
notório conhecimento que o Espólio responde também pelas dívidas (artigos
1.784 e 1.792, do Código Civil) afinal, herança é o conjunto do patrimônio
do “de cujus”, incluindo o ativo e o passivo por ele deixado. Incide, também,
o que previsto no art. 1.997 do Código Civil o assunto é surrado.
Não há controvérsia acerca do prazo de cinco anos para
prescrição da pretensão em causa. E é evidente, nas circunstâncias, que o
termo inicial não corre, por exemplo, a partir das despesas efetuadas pelo
cliente. Afinal, a instituição financeira concede crédito, que deve ser pago de
acordo com a relação jurídica firmada entre a administradora do cartão de
crédito e o consumidor e não entre o cliente e o comerciante em geral. De
notório conhecimento que a cobrança relativa às aquisições por meio do
cartão não é feita de imediato (logo após a aquisição), mas de acordo com as
regras do cartão há possibilidade de parcelamento da dívida em inúmeras
prestações mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002163-68.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.513 - (fr)
4
Se o cliente não paga a fatura (que inclui as despesas do mês
anterior e os parcelamentos que vem ao longo do tempo), o valor da dívida
pode ser automaticamente financiado para a fatura seguinte
não há
irregularidade alguma em tal forma de proceder. Cuida-se de situação regular
no relacionamento entre as partes e apenas quando a administradora do cartão
esgota as tentativas de recebimento do crédito por meio das tais faturas
(cobrança administrativa com base no contrato celebrado), é que o prazo para
cobrança judicial tem início.
No caso, mesmo depois do falecimento de Gerson, ainda havia
compras e despesas regulares sendo exigidas (vide extratos a fls. 211/366)
com inclusão de compras, parcelas de aquisições anteriores e encargos
como é evidente. Certamente o Banco ainda tentou receber o que devido pela
via do financiamento da dívida inadimplida, esgotando suas tentativas apenas
em setembro de 2011, como esclarecido a fl. 386, em setembro de 2011. No
limite do crédito concedido ao cliente, não há irregularidade em se manter o
contrato por meio do refinanciamento das faturas/despesas anteriores.
Se a ação foi ajuizada, repita-se, em janeiro de 2016, não há
prescrição a reconhecer a autora exerceu seu direito dentro do prazo legal.
A respeito:
“MONITÓRIA SALDO DEVEDOR EM CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
DÍVIDA

INTANGIBILIDADE Nos contratos de cartão de crédito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002163-68.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.513 - (fr)
5
prescrição tem termo inicial na data em que a
administradora opta por não refinanciar o saldo devedor.
No caso dos autos, a dívida foi constituída em 15/07/2003,
aplicando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §
5o, inc. I do Código Civil de 2002, sendo que a ação foi
ajuizada somente em 08/10/2008, quando já expirado o prazo
para propositura da demanda. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (TJSP, Apelação 9202789-54.2008.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Privado, Relator Walter Fonseca, j.
12.08.2012). negrejei.
De resto, o Espólio não impugnou as despesas documentadas
nos inúmeros extratos exibidos. E bastaria, apenas, verificar o valor das
compras e fazer incidir os encargos correlatos. Não há possibilidade de
acolher afirmações genéricas sobre não reconhecimento da origem de
qualquer débito sem notícia mínima de qualquer fraude o argumento foi
lançado de maneira graciosa e sem base alguma de sustentação. Apenas a
prova do pagamento
não realizada
poderia isentar o apelado da
responsabilidade correlata.
Desacolhe-se a afirmada ocorrência de litigância de má-fé. A apelante
se limitou a exercer seu direito de petição e, dentro do contexto fático-
jurídico, não verificado abuso ou intuito protelatório o princípio do duplo
grau de jurisdição é a todos assegurado. Até, em razão deste julgamento.
O julgamento passa a ser, assim, de procedência do pedido
condenado o réu a pagar à autora o valor de R$129.346,82, que será corrigido
pelos índices da tabela prática do TJ monetariamente a partir do ajuizamento
(porque a dívida foi atualizada até aquela data), com juros da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002163-68.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.513 - (fr)
6
O réu, por conseguinte, responderá pelos encargos da
sucumbência, fixados honorários advocatícios em favor do advogado da
autora em 12% do valor atualizado da dívida (indeferido, desde logo, pedido
de justiça gratuita
fl. 185
ausente qualquer prova de dificuldades
financeiras).
3. Pelo exposto, a este se provê.

Vicentini Barroso